Tribunal: TJDFT
Processo: 0725876-61.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇAS A ADVOGADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. GRAVE AMEAÇA. CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 344, caput, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, à pena de 2 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial aberto, com concessão de sursis. A Defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta e as expressões proferidas pelo réu configuram grave ameaça apta a caracterizar o crime de coação no curso do processo; e (ii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime do artigo 344, do Código Penal, tutela a administração da Justiça, assegurando que testemunhas e demais intervenientes atuem sem constrangimentos; exige-se o dolo e o elemento subjetivo específico de favorecer interesse próprio ou alheio.
4. A materialidade e a autoria foram comprovadas por registros de ocorrência, arquivo de mídia, prova oral judicial e depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas presenciais.
5. A utilização de expressões como "resolver de um jeito ou de outro" e "levar para o lado pessoal", somadas à conduta de procurar o advogado da parte contrária em seu local de trabalho e mencionar a condição de CAC (Atirador Desportivo), configura grave ameaça apta a intimidar a vítima e perturbar a administração da Justiça.
6. A alegação de que a vítima (advogado) agia com má-fé na execução trabalhista não legitima o uso de expedientes intimidatórios, devendo a insurgência ser canalizada pelas vias processuais adequadas.
7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos se o crime é cometido mediante grave ameaça à pessoa, conforme vedação expressa do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, c, e § 3o; 44, inciso I; 59; 69; 77; 344, caput; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos II e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004780, 0702317-67.2024.8.07.0017, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29/05/2025; Acórdão 1432064, 07338483020218070001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 23/06/2022.